Tribunal: TJBA
Processo: 8044130-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044130-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VIVALDA BRANDAO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EC Nº 47/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do magistério público estadual, em jornada de 20 horas semanais, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se professora aposentada, com direito à paridade remuneratória nos termos dos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, possui direito líquido e certo à percepção do vencimento/subsídio básico no valor do piso salarial nacional do magistério, proporcional à sua jornada de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A impetrante, admitida em 1982 e aposentada em 2010, preencheu os requisitos de transição dos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória assegurada pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal, em sua redação originária, que determina a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores ativos.

4 - O STF, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, assentando que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.

5 - A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), instituída pelo art. 5º da Lei estadual nº 12.578/2012, não possui a mesma natureza jurídica do vencimento/subsídio básico, sendo descabida sua incorporação ao cômputo do piso nacional do magistério.

6 - Demonstrado que o vencimento/subsídio básico da impetrante é inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 20 horas semanais, resta evidenciada a violação ao direito líquido e certo que autoriza a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

7 - Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 206, VIII; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 2º, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 590.260, Tema 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; STF, RE 870.947/SE; STF, Súmulas nºs 269, 271 e 512; STJ, Súmulas nºs 85 e 105; TJBA, MS 8058571-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJBA, MS 8058349-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Mandado de Segurança Cível nº 8044130-84.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
VIVALDA BRANDÃO SILVA DE JESUS
e como impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04